Tribunal: TJDFT
Processo: 0752356-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO DEFINITIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PRETENSÃO RECHAÇADA NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO PACIENTE. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL PARA REVER SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. INSTÂNCIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado com o objetivo de revisitar acórdão que expressamente rechaçou o pedido de prisão domiciliar humanitária, delegando o ato ao juízo da execução da pena. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da omissão do Poder Judiciário em apreciar o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se a via do habeas corpus é adequada para revisão do acórdão proferido pelo próprio colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 27, III, do Regimento Interno deste tribunal, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato de juiz de Primeiro Grau e contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, não contemplando competência para julgar atos oriundos do próprio colegiado ou colegiado de mesma hierarquia.
4. A Turma Criminal não tem competência para rever seus próprios julgados, cabendo à defesa valer-se das instâncias adequadas para alcançar os fins almejados.
IV. DISPOSITIVO
5. 5. Recurso desprovido.